Tribunal: TJPA
Processo: 0800015-29.2021.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800015-29.2021.8.14.0035

APELANTE: MANOEL SANTOS DE MATOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 155, §§1º e 4º, INCISO I DO CÓDIGO PENAL (FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO. POSSIBILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA BASILAR. REDIMENSIONAMENTO AO MÍNIMO LEGAL. PARCIAL ACOLHIMENTO. CORREÇÃO, DE OFÍCIO, NA DOSIMETRIA DO RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação; reformar, de ofício, a dosimetria da pena do recorrente
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Manoel Santos de Matos
, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos/Pa, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 155, §§1º e 4º, inciso I, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 200 (duzentos) dias multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição pela aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente, requer o reconhecimento do furto privilegiado; exclusão da qualificadora; e redimensionamento da pena basilar ao mínimo legal (Num. 10357537 - Págs. 1 a 6).

As contrarrazões foram pela manutenção
in totum
da sentença impugnada (Num. 10357541 - Págs. 1 a 5).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e parcial provimento do recurso tão somente para que seja refeita a dosimetria da pena do réu (Num. 10435518 - Págs. 1 a 7).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 23 de abril de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

1.

DA ADMISSIBILIDADE

Estando presentes os pressupostos processuais e as condições do recurso, além de não terem sido arguidas questões preliminares ou prejudiciais, conheço do recurso defensivo, passo à análise do mérito.

2. ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

Defesa pleiteia a absolvição do apelante, alegando a atipicidade da conduta face ao princípio da insignificância.

Pois bem.

Destaco, inicialmente, que para ser aplicado o princípio acima mencionado, faz-se necessário a presença de alguns requisitos: a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social na ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada (AgRg no HC 680.716/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021).

In casu
, observo que o apelante furtou um celular
samsung
, modelo J4 core, cor rosa, no valor estimado em R$500,00; a quantia de R$110,00; mais um anel de ouro de formatura, no valor estimado entre R$200 a R$250 reais, conforme auto de entrega de Num. 10357461 - Pág. 2 e depoimentos extrajudicial (Num. 10357461 - Pág. 4) e judicial da vítima Raimundo Matos (mídias na Num.10357526 a 10357526), montante este que já ultrapassa 10% do valor do salário-mínimo da época dos fatos (R$1.100,00), impedindo a aplicação do aludido princípio.

Ademais, conforme tese definida no Tema 1205 do STJ, a restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância.

Para ratificar:

RECURSO ESPECIAL ADMITIDO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. FURTO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DOS BENS SUBTRAÍDOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS VETORES FIXADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E CONSOLIDADO PELA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE CONCURSO DE PESSOAS. VALOR DO OBJETO SUBTRAÍDO SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de exigir o preenchimento simultâneo de quatro condições para que se afaste a tipicidade material da conduta. São elas: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) ausência de periculosidade social na ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Saliente-se que o Direito Penal não deve se ocupar de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo relevante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social.

2. No caso, as peculiaridades do caso concreto - prática delituosa na forma qualificada mediante concurso de pessoas somado ao valor da res furtivae superior a 10% do valor do salário mínimo da época (equivalente a cerca de 55% do salário mínimo) -, demonstram significativa reprovabilidade do comportamento e relevante periculosidade da ação, o que é suficiente ao afastamento da incidência do princípio da insignificância.

3. Recurso especial desprovido, com a fixação da seguinte tese: a restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância.

(REsp n. 2.062.375/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 25/10/2023, DJe de 30/10/2023.) (grifei)

Outrossim, o delito foi praticado durante o repouso noturno e qualificado pelo arrombamento, caracterizando maior reprovabilidade da conduta, impedindo, também, a aplicação do aludido princípio

(AgRg no AREsp n. 1.722.918/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 15/4/2024.).

Logo, não acolho os argumentos da defesa.

3.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES

A defesa requer o afastamento da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo, alegando ausência de laudo pericial.

Entretanto, razão não lhe assiste, visto que está amplamente comprovada, por outros meios, como pelos depoimentos judiciais da vítima, Sr. Raimundo de Matos Pinto, das testemunhas de acusação, a própria confissão do réu e das fotos anexadas aos autos de Num. 10357460 - Págs. 1 a 2 – que demonstram que houve o arrombamento da janela da casa da vítima.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE SER INDEVIDA A APLICAÇÃO DA QUALIFICADORA.
ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. PROVA ORAL COERENTE, FIRME E CLARA QUANTO AOS FATOS. SUFICIÊNCIA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME ADEQUADO. PACIENTE REINCIDENTE.

1. Não restou dúvida de que o crime de furto foi praticado mediante o rompimento de obstáculo, em razão de um testemunho que foi feito de forma firme, coerente e sem dúvida, pelo fato de ter o paciente arrombado o cadeado da porta da despensa, o que o possibilitou furtar as ferramentas.

2. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 787.586/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.) (grifei)

4.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO PRIVILEGIADO

Por outro lado, considerando que o apelante é primário, não possui maus antecedentes, bem como que o valor da
res furtiva
(estimada em R$860,00) é inferior ao salário-mínimo vigente à época dos fatos (08/01/2021, R$1100,00), sendo cabível a aplicação do privilégio ao caso, conforme dicção do art. 155, § 2º, do Código Penal.

No que tange à fração de diminuição, considerando que o valor da
res furtiva
, equivalente a 78% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, além do furto ter sido praticado durante o repouso noturno e mediante arrombamento, aplico a mínima de 1/3.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO QUALIFICADO PELO ARROMBAMENTO. DOSIMETRIA. AUMENTO DA FRAÇÃO REDUTORA PELO PRIVILÉGIO. INVIABILIDADE. VALOR EXPRESSIVO DO BEM FURTADO E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO MAGISTRADO. PRECEDENTES. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA MEDIDA RESTRITIVA DE DIREITOS E MULTA. INVIABILIDADE. PENAS CUMULATIVAS. PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - No tocante à modulação da fração a ser aplicada pelo reconhecimento do furto privilegiado, não há parâmetros legais estabelecidos para que se determine o grau de redução a ser dado, de modo que sua aferição deve considerar as particularidades do caso concreto, em um exercício de discricionariedade motivada por parte do magistrado -
Os fundamentos apresentados pela Corte de origem - o valor da res furtiva, equivalente a 61,81% do salário mínimo vigente à época dos fatos (e-STJ, fl. 233), além de tratar-se da prática de um furto qualificado pelo arrombamento - justificam a aplicação da fração de 1/3 (um terço) em razão do privilégio do art. 155, § 2º, do Código Penal. Precedentes -
"Nos termos da jurisprudência consolidada por esta Corte Superior, não existe direito subjetivo do réu em optar, na substituição da pena privativa de liberdade, se prefere duas penas restritivas de direitos ou uma restritiva de direitos e uma multa" ( AgRg no HC n. 456.224/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 21/3/2019, DJe 1º/4/2019) - Ademais, "[...] se ao tipo penal é cominada pena de multa cumulativa com a pena privativa de liberdade substituída, não se mostra socialmente recomendável a aplicação da multa substitutiva prevista no art. 44, § 2º, 2ª parte do Código Penal" ( AgRg no HC n. 415.618/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 4/6/2018) - Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 597789 SC 2020/0175567-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 23/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2021) (grifei)

5.

DA DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMANTO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, mesmo que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo julgador
a quo
.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO OU ACRÉSCIMO A RECURSO PRÓPRIO. SUPERAÇÃO TRANSVERSA DE ÓBICES PROCESSUAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ALTERAÇÃO DE FUNDAMENTOS. DECOTE DE ALGUNS DELES. PERMANÊNCIA DE OUTROS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. DESCABIMENTO. CONFISSÃO. EXISTÊNCIA. ARGUMENTO UTILIZADO PARA A CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.

(...)

5. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial; não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação dos recorrentes não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi preservada" (AgRg no AgRg no REsp 1.845.858/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 1º/9/2020, DJe 9/9/2020).

(...)

9. Agravo regimental não conhecido. Concessão de habeas corpus de ofício.

(AgRg no HC 626.935/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

Pois bem.

Imperiosa é a fiel transcrição do excerto, a seguir, do ato ora impugnado (Num. 10357507 - Págs. 5 a 6):

•CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP

O grau de reprovabilidade da conduta, respeitante à culpabilidade, é normal à espécie.

O réu registra não antecedentes criminais, pois não há registro de condenação definitiva que não gere efeitos de reincidência.

A conduta social do réu não foi aferida nos autos.

A personalidade não restou esclarecida de forma negativa.

O motivo do crime foi a vontade de subtrair coisa alheia móvel para si, o que já é punido pela própria tipicidade do delito. As circunstâncias são negativas pois ocorreu durante o repouso noturno. Contudo, por se tratar de causa de aumento de pena deixo de valorar. As consequências são próprias do crime de furto, qual seja, subtração do patrimônio da vítima. O comportamento da vítima em nada concorreu para o delito. Analisadas as circunstâncias judiciais, fixo a pena base em 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa. Não incidente circunstância agravante.

Contudo, incide a atenuante da confissão, pois o réu confessou a prática delitiva, pelo que atenuo a pena para 02 anos e 06 meses de reclusão, e ao pagamento de 150 dias multa.

Incide, na espécie, a causa de aumento de pena prevista no art. 155, §1º do CP, razão pela qual aumento a pena em 1/3, passando a dosá-la em 03 (três) anos reclusão e ao pagamento de 200 (duzentos) dias multa, a qual torno DEFINITIVA.

Fixo para cada dia-multa o valor de 1/30 do maior salário-mínimo nacional vigente a época do fato.

• DA FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL

Fixo como regime de cumprimento da pena o ABERTO, conforme art. 33, §2º, ‘c’ do CPB.

• DETRAÇÃO

Em razão do réu estar encarcerado desde a prisão em flagrante, isto é, 08/01/2021, reconheço o tempo de 04 meses e 10 dias de pena cumprida, restando, ainda, 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 28 dias de pena a cumprir. • DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE

Nos termos do artigo 44 do CP, as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: a) aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos b) crime não cometido com violência ou grave ameaça à pessoa c) qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; d) réu não reincidente em crime doloso; e) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado; f) os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. O réu não preenche os requisitos legais, uma vez que possui maus antecedentes.

• DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA:

Não compete aplicar a suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77, III do Código Penal, pois possui maus antecedentes.

(...)<sic>

Primeiramente, observo, de ofício, que houve o reconhecimento da causa de aumento exposta
no § 1º, do artigo 155, do Código Penal (repouso noturno), mesmo diante da qualificação do delito (mediante rompimento de obstáculo).

Todavia, a referida majorante deve ser extirpada da terceira fase da dosimetria, em razão do recente entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que assentou não ser possível a sua aplicação ao furto qualificado, pois a pena decorrente dessa incidência resultaria em quantitativo que não guarda correlação com a gravidade do crime cometido e, por conseguinte, com o princípio da proporcionalidade (STJ, REsp n. 1.888.756/SP).

Sobre o assunto, foi firmado o Tema Repetitivo n. 1087, do C. STJ, o qual preconiza:

A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°).

Vale ressaltar, que embora não conste na tese aprovada, na fundamentação do acórdão é facultado ao julgador a utilização da majorante em questão para desabonar o vetor das circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria, considerando a maior lesividade advinda do cometimento do furto qualificado durante o repouso noturno do que do furto simples ocorrente no mesmo período (STJ, REsp n. 1.888.756/SP).

Assim, procederei o deslocamento da majorante para a fase inicial da quantificação da reprimenda e readequação das demais fases.

Passo a análise e adequação da dosimetria.

Na primeira fase, não foi valorado nenhum vetor judicial,
dispostos no artigo 59 do Código Penal, sendo fixada, no entanto, a pena acima do mínimo legal, em 03 (três) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa. Carecendo, por conseguinte, de correção.

Por outro lado, passo a valorar, negativamente, o vetor das
circunstâncias do delito
– atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução)
– em razão daquele ter ocorrido durante do repouso noturno, deslocando a majorante do
§1º, do art. 155 do CP para esta fase, pelos motivos já explicados acima.

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (02 a 08 anos de reclusão e multa de 10 a 360), a presença de uma circunstância judicial negativa e pelos motivos acima expostos, corrijo a pena base para 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, mais 53 (cinquenta e três) dias-multa, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na segunda fase, corretamente, foi reconhecida a atenuante da confissão, e diante desse novo cenário, reduzo a pena em 1/6, conforme jurisprudência do STJ

(AgRg no REsp n. 2.096.772/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 14/12/2023.), redimensionando-a para 02 (dois) anos, 03 (três) e 15 (quinze) dias de reclusão, mais 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

Na terceira fase, reconhecida a figurado do furto privilegiado, reduzo a reprimenda em 1/3, pelas razões expostas acima, fixando-a definitivamente em 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais 30 (trinta) dias-multa.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras dos apelantes como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

O regime inicial para cumprimento de pena permanece o aberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

Considerando o
quantum
da pena, conforme dicção do art. 44 do CP, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito a serem fixadas pelo juízo da execução.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação, corrigindo, de ofício, a dosimetria da pena do recorrente, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 03/06/2024